Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido.
2 – Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 2.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 2.2 - In casu, como os maus antecedentes foram considerados na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base, à fração de 1/8, se mostra escorreita, já que fundamentada e adequadamente ponderada.
3 - Negado provimento ao recurso.